Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. adulteração de sinal identificador de veículo. Autoria e materialidade comprovadas. absolvição. impossibilidade. Recurso conhecido. não provido.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de adulteração de sinal identificador do veículo.

ii. questão em discussão

2. Verificar se a tese defensiva de insuficiência de provas se confirma ou não.

iii. razões de decidir

3. Como a prova produzida nos autos comprova a prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor por parte do recorrente, consistente na raspagem do chassi da moto, não há falar em absolvição.

iv. Dispositivo

4. Recurso conhecido e não provido.